Tribunal: TJSP
Processo: 1010191-41.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas – Não demonstração do nexo causal em relação aos danos sofridos por um dos segurados, razão pela qual não se há falar em ressarcimento da indenização a ele paga.

Apelação provida, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000013622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010191-41.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BRADESCO
AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e do 2o
Juiz, que dava provimento em parte, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Marcos Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §
1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos,
deram provimento em parte ao recurso, vencidos o 3o Juiz e a Relatora sorteada, que
declarará voto.
.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1010191-41.2020.8.26.0114
Apelante: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
Apelada : Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Campinas (9a Vara Cível)
Juiz : Francisco Jose Blanco Magdalena
VOTO N.o 46.840
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Fenômenos naturais,
ao contrário do que pretende fazer crer a ré, não excluem sua
responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as
intempéries meteorológicas
Não demonstração do nexo
causal em relação aos danos sofridos por um dos segurados,
razão pela qual não se há falar em ressarcimento da
indenização a ele paga.
Apelação provida, em parte.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
Narra a inicial que nos dias 15/518 e 12/1/19,
respectivamente, houve queima de aparelhos eletrônicos instalados na
residência dos segurados, contratantes de seguro da autora, em virtude de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
problemas relacionados ao fornecimento de energia.
As oscilações de energia danificaram aparelhos
dos segurados, ensejando o pagamento de indenização securitária, cujo
ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
À exceção do parecer técnico de fl. 301

segurada Maronice dos Santos, que não aponta qual a causa do dano, o
acostado à fl. 299, do segurado Anderson, descreve que os danos ocorridos
nos equipamentos em sua residência ocorreram por quedas de energia ou
raios.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
Resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, inciso I,
parágrafo único).
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de
que não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados ao consumidor,
sob alegação de caso fortuito ou força maior.
Fenômenos naturais, ao contrário do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que
são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, já decidiu este
Tribunal de Justiça, a saber: apelação n. 1044084-62.2016.8.26.0114 30a
CDPriv.,
sob
minha
relatoria,
j.
02/08/2017;
apelação
n.
1114014-83.2014.8.26.0100
30a CDPriv., sob minha relatoria, j.
27/07/2016; apelação n. 1013694-24.2014.8.26.0068 - 28a CDPriv, Rel.
Celso Pimentel, j. 08/04/2016. A autora instruiu a inicial com
documentação suficiente à comprovação do nexo de causalidade e o
vínculo com o segurado Anderson, . O valor do prejuízo foi devidamente
comprovado nos autos, uma vez que os documentos apresentados (fls.
36/169, 296/297, 299/300 e 303/305), incluindo o laudo técnico,
orçamento e pagamento (fl. 308), atestam os danos, o nexo e,
principalmente, o montante da reparação no valor de R$ 2.490,00 (dois
mil quatrocentos e noventa reais).
A prova pericial, além de dispensável, mostra-se
inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso. Além disso, a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentou contestação de mérito, estando, por isso, configurada a
resistência à pretensão, devendo-se considerar presente o interesse de agir.
Nesse contexto, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.
Por conseguinte, dou provimento, em parte, à
apelação para julgar procedente, em parte a ação, e condenar a ré a pagar à
autora a quantia de R$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e noventa reais),
corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de
mora de um por cento ao mês, desde a citação. Reciproca a sucumbência,
cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais. Fica a ré
condenada ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da
autora, estes, com fundamento no art. 85. §§ 2o e 8o, do CPC, arbitrados em
quinhentos e cinquenta reais. A autora a pagar ao patrono da ré, a título de
honorários advocatícios, quinze por cento sobre o valor dado à causa (art.
85, § 2o, do CPC).
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30607
Apelação Cível no 1010191-41.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA
- CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
DESCARGA ELÉTRICA - FALTA DE PROVA DE
PAGAMENTO - PEDIDO PRÉVIO ADMINISTRATIVO
- RES. ANEEL No 414/2010, ART. 204 - REQUISITO
INTRANSPONÍVEL
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
TÉCNICA
-
COMPATIBILIDADE
COM
O
PRINCÍPIO
DE
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - LAUDOS
GENÉRICOS
1 – Um dos pressupostos para a procedência da ação
regressiva é a sub-rogação da seguradora na posição
mantida pelo consumidor em face da concessionária, o
que é reconhecido por meio de demonstração do
pagamento,
ônus
probatório
que
recai
sobre
a
seguradora. Tela sistêmica ineficaz para fins probatórios.
Sub-rogação tida por inexistente. Precedente deste E.
TJSP.
2 - Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação
aplicável aos casos de danos decorrentes de descarga
elétrica é o pedido administrativo prévio de ressarcimento
(Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Exigência que
busca garantir à concessionária a possibilidade de
produção de prova técnica contemporânea à descarga
elétrica que, em tese, teria causado os danos nos
aparelhos do segurado.
3 – Ausente o pedido prévio e apresentados laudos
demasiadamente genéricos pela seguradora, impossível
declarar a existência de nexo causal entre a suposta
descarga elétrica e o dano nos aparelhos.
4 - A exigência de prévio pedido administrativo não
implica em tolhimento do direito fundamental previsto no
art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Certamente, a
resolução
em
questão
busca
garantir
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária não seja penalizada pelas regras do jogo,
que já não são das mais vantajosas, haja vista a
responsabilidade objetiva à qual se submete. Precedente
do C. STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 412/416, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação,
condenando a autora das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em oitocentos reais.
Na análise do D. Magistrado a quo, as provas apresentadas não
convencem quanto ao nexo causal entre os danos nos aparelhos e a falha na
prestação de serviços da ré. Pontuou que a impossibilidade de realização de
perícia prejudica o direito de defesa da ré. Considerando isso, julgou
improcedente a ação.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (fls. 419/436).
Alegou, em suma, que os pressupostos da responsabilidade civil da
ré foram devidamente demonstrados.
Houve contrarrazões (fls. 441/452).
É o relatório.
O recurso de apelação não merece provimento.
Trata-se de ação regressiva fundada em suposta falha na prestação
de serviços pela concessionária.
Um dos requisitos para a procedência da ação regressiva é a sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rogação da seguradora na posição mantida pelo consumidor em face da
concessionária, o que é reconhecido por meio de demonstração do pagamento,
ônus probatório que recai sobre a seguradora.
Considerando isso, tenho que a seguradora não comprovou a sub-
rogação (CC, art. 786), na medida em que lhe falta prova de pagamento do
capital segurado. Os documentos de fls. 308/311 são meras telas sistêmicas, sem
qualquer lastro indicativo de vínculo com a apólice, ou comprovação de crédito
efetiva na conta dos supostos segurados. Em suma, falta credibilidade aos
documentos. Nesse sentido, destaco precedente deste E. TJSP:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA
SEGURADORA – QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE
PROVA
DA
SUB-ROGAÇÃO
-
REQUISITO
ESSENCIAL
–
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
ALTERAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
SENTENCIAL,
REJEITADA A PRELIMINAR. A comprovação do
pagamento da indenização securitária é imprescindível à
ação regressiva de reparação de danos ajuizada pela
seguradora”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Portanto, sequer houve sub-rogação no presente caso. Mas, ainda
que houvesse prova disso, a improcedência da ação se justificaria por outras
razões.
Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos
casos de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido administrativo prévio
de ressarcimento (Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Segue, na íntegra, o
normativo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da
data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento,
para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo
fornecer, no mínimo, os seguintes elementos:
I – data e horário prováveis da ocorrência do dano;
II – informações que demonstrem que o solicitante é o titular da
unidade consumidora, ou seu representante legal;
III – relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico;
e
IV – descrição e características gerais do equipamento
danificado, tais como marca e modelo.
V – informação sobre o meio de comunicação de sua
preferência, dentre os ofertados pela distribuidora. (Incluído
pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)
Esse pedido é imprescindível para que a concessionária possa
efetuar a análise dos aparelhos elétricos danificados, permitindo-lhe a produção
de prova (extrajudicial ou até mesmo seguindo o rito previsto no CPC para
produção antecipada) que, em eventual ação regressiva - como é o caso - ,
serviria para impugnar os laudos técnicos apresentados pela autora (fls. 209/307).
Subtrair-lhe essa oportunidade viola o direito ao contraditório, na medida em que
inviabiliza a elaboração de prova técnica capaz de, em tese, infirmar o nexo
causal entre a descarga elétrica e o dano nos aparelhos da empresa sub-rogada
pela autora.
É de se ver que os laudos apresentados pela autora (seguradora) são
demasiadamente genéricos, de sorte que o liame entre a descarga elétrica e o
dano nos aparelhos não restou comprovado. A tese da autora, a propósito, impõe
à ré (concessionária) ônus impraticável, visto que defende a inversão do ônus
probatório, todavia, por descumprimento da empresa segurada ao comando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 204, inviabilizou justamente a produção de prova técnica por parte da
concessionária, obstando que esta se desincumbisse de seu ônus probatório. À
vista disso, não há como albergar os laudos produzidos por terceiros
desinteressados como prova cabal do nexo de causalidade.
Ademais, a propriedade dos objetos danificados não foi
comprovada. É natural se exigir a comprovação de propriedade dos produtos
indicados à época dos fatos. Aliás, isso teria sido possível se o segurado
cumprisse com a determinação legal, reportando administrativamente à
concessionária.
Outro ponto importante a ser destacado é que a exigência de prévio
pedido administrativo não implica em tolhimento do direito fundamental previsto
no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Certamente, a resolução em questão
busca garantir que a concessionária não seja penalizada pelas regras do jogo, que
já não são das mais vantajosas, haja vista a responsabilidade objetiva à qual se
submete e a inversão do ônus probatório. Esse pedido prévio em nenhuma
medida obsta que o consumidor, ou a empresa que se sub-roga em suas
pretensões, busque o Poder Judiciário em caso de negativa injustificada. Nessa
linha de pensamento destaca-se o precedente do C. STF, que ressalta a
compatibilidade entre eventual pedido prévio administrativo, com recusa pelo
órgão público, e a inafastabilidade da jurisdição:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A
instituição de condições para o regular exercício do direito
de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse
em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A
concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça
ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento
pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É
bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vias
administrativas.
3.
A
exigência
de
prévio
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o
entendimento
da
Administração
for
notória
e
reiteradamente contrário à postulação do segurado. (...)
(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 –
recorte e destaque nossos)
Considerando esse precedente e com arrimo nas premissas acima,
vislumbro que a ação deva ser julgada improcedente, por falta de pedido prévio
administrativo, por não considerar provado o nexo causal entre a descarga
elétrica e o dano nos aparelhos listados pela autora e pela não comprovação da
sub-rogação. Com efeito, falta à autora interesse de agir, visto que a falta de sub-
rogação e a ausência de recusa injustificada da ré ao ressarcimento dão cabo de
um dos componentes dessa condição da ação, a necessidade; falta-lhe, também,
comprovar o nexo de causalidade, pressuposto intransponível da responsabilidade
civil. No entanto, como o legislador previu no atual Código de Processo Civil a
primazia do julgamento de mérito, embora a falta de interesse de agir levasse ao
julgamento sem resolução de mérito, conclui-se pela improcedência da ação, em
atenção ao disposto no art. 488.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de
apelação, mantendo a r. Sentença. Majoro honorários para mil e duzentos reais,
com base no art. 85, § 8o, do CPC.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
13C58347
6
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13D4D361
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010191-41.2020.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.